Tribunal: STF
Processo: STP 821
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APONTOU EXPRESSAMENTE O NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL ORIGINALMENTE IMPUGNADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Itabirito/MG contra decisão monocrática de minha lavra, que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBSTATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/1992 E 297 DO RISTF. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em síntese, sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição na decisão embargada, consistentes no fato de que não haveria nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 “decisão uníssona e que se estenda ao Município de Itabirito”. Aduz não haver naqueles autos decisão que revogue a medida liminar deferida e que se aplique automaticamente ao Município e que a decisão que encontra apenas determinaria que seja “cumprida a decisão da Presidência do STF que se refere individualmente a um Município”. 
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que se possibilite a retomada do Cumprimento de Sentença de nº 1011976-11.2017.4.01.3400 movido pelo Município de Itabirito/MG em face da União Federal. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente o não cabimento do pedido de suspensão haja vista ser a decisão obstativa do cumprimento de sentença manejado pelo Município decisão de primeira instância, haja vista a revogação da decisão liminar proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000.
    Deveras, tal como fiz constar da decisão recorrida, em consulta ao sítio eletrônico do TRF3, verifica-se que o Desembargador Federal Toru Yamamoto proferiu decisão em 21/1/2021, pela qual restou revogada a decisão impugnada nestes autos. É o que se depreende do seguinte excerto:
    “(...) Decido.
    Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429).
    Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF, resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608) e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. (...)
    Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae.
    Oportunamente, retornem os autos para apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.
    Intime-se. (grifei)”
    Nos termos da literalidade dos artigos 4º da Lei 8.347/1992 e 297 do RISTF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário.
    A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em face de decisões não decorrentes de Tribunais, em única ou última instância, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito a SS 5.102-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe 4/12/2019; a STP 116-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe 19/2/2020; a STA 512-AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Presidente, DJe 8/11/2011.
    Destarte, tendo havido a revogação da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e remanescendo unicamente decisão de primeira instância que impede o andamento da execução proposta pelo Município requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete a este Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de tutela provisória ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse sentido: SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2018.
    Inexiste, portanto, qualquer omissão ou obscuridade ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente